Tribunal: TJDFT
Processo: 0008493-75.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso.
2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, conforme o art. 1.007, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.